Tribunal: CARF
Processo: 10665.722828/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO REALIZADA EM LOCAL EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Tendo sido realizada tentativa de intimação no endereço indicado pelo contribuinte na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e posteriormente, intimação pela via editalícia, não há que falar em cerceamento de defesa.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal, nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
ÁREAS DE PASTAGEM. ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não é possível o reestabelecimento de áreas glosadas de pastagem e de produtos vegetais que não foram devidamente comprovadas por documentos tais como notas fiscais de produtor rural, ficha de vacinação de animais, demonstrativo de movimentação de animais.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/75, autoridade julgadora deverá indeferir a realização de diligências e perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Outrossim, inexiste previsão legal para a realização de oitiva de testemunha no âmbito do processo administrativo fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 8.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 8 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722828/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO DE ASSIS TAVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INTIMAÇÃO
REALIZADA EM LOCAL EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
Tendo sido realizada tentativa de intimação no endereço indicado pelo
contribuinte na Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, e
posteriormente, intimação pela via editalícia, não há que falar em cerceamento
de defesa.
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de motivação quando o auto de infração
explicita as supostas infrações cometidas e o respectivo enquadramento legal,
nos termos do 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. ART. 14, DA LEI No 9.393/96.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
ÁREAS
DE
PASTAGEM.
ÁREAS
DE
PRODUTOS
VEGETAIS.
RESTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Não é possível o reestabelecimento de áreas glosadas de pastagem e de
produtos vegetais que não foram devidamente comprovadas por documentos
tais como notas fiscais de produtor rural, ficha de vacinação de animais,
demonstrativo de movimentação de animais.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722828/2012-02
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/75, autoridade julgadora deverá
indeferir a realização de diligências e perícias que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Outrossim, inexiste previsão legal para a realização de oitiva de
testemunha no âmbito do processo administrativo fiscal.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA. APLICABILIDADE.
SÚMULA No 8.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 8 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MÁRIO DE ASSIS TAVEIRA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a autuação lavrada por motivo de
ausência de comprovação das áreas de pastagem e produtos vegetais, bem como do VTN
declarado.
Apreciadas as razões declinadas na peça impugnatória (f. 50/92), restou o
acórdão recorrido assim ementado (f. 203):
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas de Produtos Vegetais e Pastagem.
O contrato de parceria agrícola por si só não é suficiente para
comprovar a exploração do imóvel, sendo necessário também que
as Notas Fiscais de produtor, de insumos, certificado de depósito,
entre outros documentos, sejam emitidos no ano anterior ao da
ocorrência do fato gerador em nome do parceiro outorgado e
tenham vínculo com o imóvel em questão.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado
pela fiscalização, como previsto em Lei, se não existir
comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de
informação inexata na declaração, e dos juros de mora equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC ao imposto decorrem de lei.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 04/11/2013, recurso
voluntário (f. 218/265), replicando parcela substancial dos argumentos lançados em sede de
impugnação, os quais podem ser assim sintetizados:
Em caráter preliminar, suscita a nulidade i) da intimação, ao argumento que
dirigida à endereço distinto do que residiria; ii) do lançamento, por carência de motivação; e iii)
do lançamento, ante ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, aduz
que i) em atenção aos princípios da verdade material e razoabilidade e das informações contidas
no laudo técnico, devem ser reestabelecidas as áreas e o VTN declarado; ii) padece o
arbitramento do VTN com base nos valores contidos no SIPT de inconstitucionalidade; iii)
mesmo que superada a inconstitucionalidade, teria falhado a Administração Fazendária em
efetivamente comprovar a veracidade dos valores ali lançados; iv) não teria sido acostada a tela
do SIPT, comprovando ter sido respeitada a aptidão agrícola – registro, por oportuno, ser a tese
suscitada apenas em sede de recurso; v) seria prescindível a apresentação do ADA, o que
tornaria a cobrança ilegal; vi) não seria possível presumir a má-fé; vii) inaplicável a
aplicabilidade da SELIC; viii) inconstitucional a multa aplicada, ante a inobservância do
princípio constitucional da vedação ao confisco; e, viii) ilegal a cobrança de juros sobre a multa.
Em caráter subsidiário, pediu fosse o feito baixado em diligência para a produção de provas
pericial e testemunhal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

Difiro a aferição do preenchimento dos requisitos de admissibilidade para tecer
alguns apontamentos, a meu sentir, salutares a melhor compreensão da controvérsia.
Em excerto de extensa peça recursal, afirma que “(...) mesmo a falta do ADA
não justifica a absurda cobrança” (f. 236) e, para reforçar sua assertiva, colaciona excerto de
precedentes colhidos tanto do col. Superior Tribunal de Justiça quanto deste eg. Conselho, que
supostamente tratavam da inexigibilidade da apresentação do ADA para reconhecimento de
áreas de preservação permanente e reserva legal. Da mera leitura da descrição dos fatos e
enquadramento legal nota ser o objeto de discussão destes autos diverso: carência de
comprovação das áreas de produtos vegetais, pastagem e VTN declarados. Em momento algum
foi exigida a apresentação do ADA, inclusive, razão pela qual carece o recorrente de interesse
recursal neste ponto.
Além disso, em dois momentos, o recorrente se vale de arguição de
inconstitucionalidade na tentativa de amparar sua pretensão: quanto ao arbitramento do VTN
com base nos dados extraídos no SIPT e quanto à multa aplicada. O argumento escorado na
vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de confisco, bem como na afronta ao
princípio constitucional da legalidade tributária esbarram no verbete sumular de no 2 deste
Conselho, razão pela qual deles não conheço.
Por essas razões, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Friso ainda que, conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col.
Superior Tribunal de Justiça – a título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag. 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
811.416/SP, EDcl no no MS 21.315 – será dado enfoque às questões imprescindíveis à resolução
da controvérsia em apreço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO: DO CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE
DEFESA
O recorrente narra que a notificação de lançamento (f. 3/6) foi “(...)
injustificadamente à Avenida Prudente de Moraes (...), Município de Belo Horizonte (...)”, uma
vez que “(...) nunca residiu nesse endereço (...), fic[ando] cerceado o seu direito de defesa, pois
somente soube do que estava acontecendo com o recebimento do auto de infração.” (f. 220)
O relato do recorrente é diametralmente oposto ao que consta dos autos: em
momento algum foi a notificação remetida à endereço na cidade de Belo Horizonte, e sim ao
endereço no qual fora a notificação recebida, indicada em DITR, no município de Ribeirão Preto
– cf. termo de intimação fiscal às f. 9/15. A correspondência, remetida acertadamente ao ora
recorrente, foi devolvida (f. 16), o que ensejou a intimação editalícia (f. 27). Não há que se
cogitar, portanto, ter o recorrente dito sua defesa cerceada. Em razão da inveracidade dos fatos
narrados, não acolho a preliminar suscitada.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

I.1 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO: DO CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE
DEFESA
De forma genérica, após longas transcrições de lições doutrinárias e
jurisprudenciais (f. 222/233), diz padecer o lançamento de nulidade. Todavia, observa-se que, no
auto de infração, estão explicitadas as infrações supostamente cometidas, bem como o
enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa,
inclusive porque, em sua impugnação, o recorrente demonstra ter pleno conhecimento de quais
infrações lhes estavam sendo imputadas, o que lhes permitiu contraditar cada uma delas.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, as alegações de
nulidade.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
Em primeiro lugar, registro, desde logo, relatar fatos dissociados da realidade:
alega não “(...) consta[r] o critério de arbitramento quanto ao VTN, conforme SIPT,
principalmente, se houve a utilização do VTN médio DIRT ou aquele médio por aptidião
agrícola” (f. 254), havendo “(...) clara improcedência quanto ao VTN arbitrado.” (f. 255)
Às f. 5 da notificação do lançamento consta que “[o] VTN foi aferido de acordo
com o SIPT Sistema de Preços de Terra” e que, “[a]nexo [ao] auto de infração” estaria a
“[c]onsulta ao SIPT, com valores de Terra Nua, para o município de Claraval/MG, para o ano de
2007.” (f. 6) Às f. 28 está acostada a referida tela, da qual consta ter sido o VTN arbitrado em
observância à aptidão agrícola.
Como, em estrita observância aos ditames legais, consta do termo de intimação
fiscal, para que seja comprovado o VTN declarado deveria a recorrente ter apresentado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel
emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e
precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa
identificados
e
planilhas
de
cálculo
e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. (f. 10)
Coaduno com a decisão da instância “a quo” acerca da inaptidão do laudo
acostado (f. 129/131) para afastar o VTN arbitrado por aptidão agrícola (f. 28), porquanto
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

(...) os dados de mercado não foram corretamente identificados,
não constaram a descrição detalhada das terras dos imóveis das
amostras, memória de cálculo do tratamento utilizado, diagnóstico
de mercado, etc”
Convém salientar que o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3,
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e
III, é obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados
de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato
gerador do ITR (1o de janeiro de 2007).
Por outro lado, salientamos que a avaliação atribuída ao imóvel em
08 de janeiro de 2013 é R$ 3.059.139,41, superior ao considerado
no lançamento. Em sendo adotado o valor pretendido pelo
contribuinte, somente implicaria em decisão desfavorável a ele
(reformatio in pejus) relativamente ao Exercício 2007, hipótese
não admitida em sede de julgamento. (f. 212)
Assim, caso fosse possível adotar o laudo acostado, de acordo com as
conclusões do experto, teria o VTN valor muito superior ao arbirtado, o que levaria a um
substancial incremento do crédito executado. Com base nessas razões, rejeito o pleito do
recorrente.
II.2 – DO REESTABELECIMENTO DAS ÁREAS GLOSADAS
O recorrente, apenas “en passant”, demonstra sua insurgência contra a glosa da
área de produtos vegetais declarada, envidando maiores esforços para o reestabelecimento das
áreas de pastagem. Para tanto, acosta laudo técnico (f. 134/136 – ART às f. 133), cujas
informações anexas (mapa da região, fotografia do rebanho, etc.) estão às f. 137/194. Transcrevo
fragmento das conclusões ali obtidas:
O solo apesar de ter indícios de uma regular para boa fertilidade, é
necessárias análises químicas e físicas para uma avaliação correta e
posterior tomada de decisões.
O objetivo do levantamento fotográfico realizado foi no intuito de
visualizar perfeitamente as áreas de pastagens, as APPs, mato e
florestas existentes na propriedade, sendo que, o que foi
efetivamente medido foram áreas de pastos. (f. 136)
Apesar de afirmar ter realizado a medição da área de pastagem, tanto na
conclusão quanto no corpo do trabalho inexiste sequer sinalização quanto ao seu montante. No
que tange à área utilizada com produção vegetal, calha registrar que o próprio laudo acostado
parece sinalizar ser questionável sua viabilidade.
Além disso, como bem asseverado no acórdão recorrido,
[o] Contrato Particular de Parceria Agrícola de fl. 123, embora
conste como parceiro arrendatário o Sr. Ênio José Natal, por si só,
não comprova a área utilizada com pastagem, porque é referente a
01 de janeiro de 2005 e não está acompanhado de Notas Fiscais
de Produtor Rural pertinente à venda e compra de gado, Ficha
de vacinação de animais, Demonstrativo de Movimentação de
animais, entre outros documentos. Os documentos intitulados
“Controle Sanitário” no 167802, 167542, não comprovam o
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

rebanho bovino existente em 13 de dezembro de 2006, posto que a
data de vacinação dos animais é relativa a 1994, 1995, 1998 e
1999. As Declarações de Vacinação de animais em nome do Sr.
Ênio José Natal são relativas a outra propriedade, denominada
de Fazenda Boa Esperança, com área de 36,54 hectares. Também
não é possível vincular os animais das fotos constantes dos autos
ao imóvel rural objeto da autuação. (f. 211; sublinhas deste voto)
Mantenho, por essas razões, as áreas glosadas pela fiscalização.
II.3 – DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC & DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A
MULTA
Melhor sorte não assiste ao recorrente tanto quanto à inaplicabilidade da
SELIC para a correção dos créditos de natureza tributária, quanto à impossibilidade da
incidência de juros sobre a multa, uma vez que pacificadas no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
Súmula CARF no 8. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E
TESTEMUNHAL
Em suas razões recursais afirma que
(...) a realização de perícia é fundamental, seja para comprovar
todas as alegações acima, (...) sendo que a sua negativa importará
em cerceamento de defesa, requerendo a conversão do feito em
diligência. (f. 262)
Quanto ao pedido de realização de perícia, de acordo com o disposto no art. 18
do Decreto no 70.235/72,
[a] autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (sublinhas deste voto)
Não por outra razão, determina o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.”
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722828/2012-02

No caso ora sob escrutínio, desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez
que bastaria o recorrente ter apresentado os documentos exigidos desde o termo de intimação
fiscal para corroborar sua narrativa.
Entende ainda ser necessária a “(...) oitiva do Sr. Ênio José Natal (...) para
comprovar o arrendamento noticiado nos autos.” (f. 262) Entretanto, inexiste previsão legal para
sua realização, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ante seu
indeferimento.
Com essas considerações, deixo de acolher os pedidos formulados.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital